Tribunal: TJES
Processo: 5015857-97.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015857-97.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DO PROCON. DOSIMETRIA DA PENA (ART. 57 DO CDC). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal e validando a multa aplicada pelo PROCON no valor original de R$ 7.718,67 (atualizado para R$ 36.694,79). O embargante alega omissão quanto à análise dos critérios do art. 57 do CDC para a fixação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao validar o valor da multa administrativa, supostamente deixando de observar a gravidade da infração e a vantagem auferida, conforme critérios do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da causa (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma suficiente e expressa, fundamentando que a multa observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da conduta (descontos indevidos) e a capacidade econômica do infrator.

5. A jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de o órgão julgador rebater todos os argumentos das partes, bastando examinar as questões essenciais para a solução do litígio (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas as questões essenciais à resolução da controvérsia.

2. A mera insatisfação com o conteúdo da decisão judicial não autoriza o manejo de embargos de declaração com o fim de rediscussão da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022 e art. 1.025; CDC, art. 57

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0016309-08.2016.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S/A
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal e validou a multa administrativa aplicada pelo PROCON.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado. Sustenta que o v. Acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a correta aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, especificamente quanto aos critérios de graduação da multa (gravidade da infração e vantagem auferida), defendendo a desproporcionalidade do valor fixado.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos para sanar a suposta omissão, com a atribuição de efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento da matéria.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada, pugnando pela rejeição dos embargos e manutenção do acórdão, alegando o caráter meramente protelatório do recurso e a inexistência de vícios, uma vez que a matéria foi devidamente apreciado.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S/A
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a higidez da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à análise dos critérios de dosimetria da pena previstos no artigo 57 do CDC, visando o prequestionamento da matéria e a redução do valor da sanção.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa que sintetiza o Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A. em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizados contra o Município de Cariacica, os quais visavam à extinção da execução fiscal decorrente de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal no valor atualizado de R$ 36.694,79. A multa originou-se de processo administrativo instaurado após reclamação de consumidora sobre descontos indevidos em benefício previdenciário relacionados a empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se as certidões de dívida ativa são nulas por ausência de elementos essenciais que comprovem a conduta infracional;

(ii) analisar se o processo administrativo violou os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e motivação;

(iii) definir se o Procon possui legitimidade para aplicar penalidades em casos de reclamações individuais de consumidores;

(iv) determinar se o valor da multa administrativa imposta pelo Procon é desproporcional e desarrazoado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Procons possuem legitimidade para impor sanções administrativas, inclusive multas, em casos de infrações individuais às normas do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento no poder de polícia administrativa, nos termos do art. 56, I, do CDC e precedentes do STJ e TJES.

4, O processo administrativo foi conduzido de forma regular, garantindo ao Banco BMG S.A. o exercício do contraditório e da ampla defesa, com ciência plena dos atos, participação em audiência de conciliação e apresentação de defesa administrativa, sem comprovação de prejuízo à sua atuação.

5. A certidão de dívida ativa preenche os requisitos legais, incluindo a devida fundamentação das penalidades aplicadas, não havendo comprovação de nulidade pelo apelante, conforme o art. 373, II, do CPC.

6. A multa administrativa tem caráter pedagógico e sancionatório, conforme o art. 57 do CDC, sendo fixada com base na gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. No caso, o valor originário da multa (R$ 7.718,67, em 2014) não se mostra excessivo, considerando a condição de grande porte do Banco BMG e sua reincidência em infrações consumeristas, e a atualização até R$ 36.694,79 segue os parâmetros legais.

7. Não se verifica exorbitância ou desproporção na multa aplicada, estando a sanção alinhada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)
corrigir erro material.

No presente caso, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao não detalhar a aplicação dos critérios do art. 57 do CDC. Contudo, não se vislumbra a existência do vício apontado.

Contudo, não se vislumbra a existência dos vícios apontados. O que se percebe é o claro inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível na via estreita dos aclaratórios.

No que tange às alegações de omissão, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

O Acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da proporcionalidade e razoabilidade da multa, citando textualmente o
artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
e fundamentando que o valor fixado observou a gravidade da infração (descontos indevidos em benefício previdenciário), a condição econômica do fornecedor (instituição financeira de grande porte) e o caráter pedagógico da sanção.

O que se percebe é o claro inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível na via estreita dos aclaratórios.

Assim, a decisão embargada não contém omissão, pois enfrentou a questão de forma fundamentada, chegando a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas amparada na prova dos autos e na legislação aplicável.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S/A
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar